Tribunal: TJES
Processo: 5000591-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-63.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
S

QUALIFICADO
S

TENTADOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
INTENTO HOMICIDA DEMONSTRADO. DOLO EVENTUAL.
AFASTAMENTO, IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DE ERRO DE EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, em relação a vítima DOUGLAS, pois restou comprovado, o intento de praticar o crime de homicídio, já que demonstrada a materialidade delitiva, pelo relatório de investigação, em local de tentativa de homicídio, boletim unificado, laudos médicos e laudo de lesões corporais, assim como autoria, pelo depoimento de uma das vítimas e pela confissão do réu, de modo que eventual desclassificação, deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença. Precedente do STJ (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

3. O acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo, em via pública, na direção da residência do ofendido DOUGLAS, de maneira que tinha consciência, de que poderia atingir outras pessoas, como de fato atingiu, assumindo o risco de provocar o resultado morte, o que torna inviável, o acolhimento da pretensão de afastamento dolo eventual, em relação aos ofendidos RENAN e OSENDE.

4. A tese defensiva de erro na execução (art. 73, do CP), deve ser debatida pelo Tribunal do Júri, a quem compete analisar a intenção do réu, se pretendida, efetivamente, ceifar a vida de todos os ofendidos, em concurso material (art. 69, do CP), ou se sua conduta, enquadra-se no conceito de “aberratio ictus”, quando além da vítima originalmente visada, também atinge terceiras pessoas, incidindo a regra do concurso formal (art. 70, do CP).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000591-63.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO - DPE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ec
urso em
S
entido
E
strito
, interposto por
JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO
, contra a decisão de pronúncia (fls. 571/575-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima DOUGLAS MERILHO SILVA (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e homicídio qualificado tentado, por recurso que dificultou a defesa dos ofendidos OSENDE BARBOSA GOMES e RENAN DA SILVA CONHAMARQUES; (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 18, inc. I, segunda parte, todos do CP).

Em razões (fls. 585/588-verso), a Defensoria Pública Estadual requer a desclassificação da conduta do réu, para o crime de lesão corporal, em relação a vítima DOUGLAS.

Pleiteia ainda, que seja reconhecida a inexistência de dolo eventual, com a configuração do erro de execução (art. 73, do CP), com resultado duplo, quanto aos ofendidos OSENDE e RENAN, aplicando-se o concurso formal (art. 70, do CP).

Contextualizando o caso
,
narra a denúncia (fls. 02/04) e o seu aditamento (fls. 538/539) que, no dia 20 de junho de 2017, a vítima DOUGLAS, havia discutido com a pessoa de VERÔNICA OLIVEIRA SANTOS, mãe da denunciada JÉSSICA OLIVEIRA SALLES, e tia do corréu JEFFERSON, chegando às vias de fato.

Após a discussão, VERÔNICA contou o ocorrido para sua filha e seu sobrinho, que foram ao encontro do ofendido DOUGLAS, que estava na rua Leopoldo Gomes Sates, no Bairro Goiabeiras, em Vitória-ES

Chegando ao local, o réu JEFFERSON passou a discutir com a vítima DOUGLAS, momento em que efetuou disparos de arma de fogo, em seu desfavor, atingindo-o, além de também atingir os ofendidos RENAN e OSENDE, que observavam a discussão.

Descreve ainda a peça acusatória, que os crimes não se consumaram, porque as vítimas correram, e se esconderam dentro de casa, sendo posteriormente socorridas.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
desclassificação para o crime de lesão corporal
, referente a vítima DOUGLAS, verifico a existência de indícios, de que o réu JEFFERSON, agiu com “animus necandi’, devendo ser submetido ao julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Veja-se que, a materialidade delitiva, está comprovada pelo relatório de investigação, em local de tentativa de homicídio (fls. 08/11 e fls. 25/26), boletim unificado (fls. 17/24), laudos médicos (fls. 39/47) e laudo de lesões corporais dos ofendidos RENAN (fls. 52) e OSENDE (fls. 107).

Também restou demonstrada, a existência de indícios de autoria, já que a vítima OSENDE, quando do seu depoimento judicial (mídia de fls. 418), relatou que, no dia dos fatos, houve uma briga entre a corré JÉSSICA e o ofendido DOUGLAS, sendo que, após o ocorrido, este foi até sua casa, para tomar banho.

Narrou ainda, que estava no quintal de sua casa, em companhia dos ofendidos DOUGLAS e RENAN, quando dois motoqueiros passaram atirando, em todos.

Por fim, disse que após o crime, o réu JEFFERSON o procurou, pedindo desculpas, tendo explicado que a briga, era apenas em relação ao acusado DOUGLAS.

Em seu interrogatório, o acusado JEFFERSON (mídia de fls. 502), confirmou que efetuou disparos de arma de fogo, em direção ao ofendido DOUGLAS.

Deste modo, tenho que restou comprovado o seu intento de praticar o crime de homicídio, de modo que eventual desclassificação, para o delito de lesão corporal, deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, como já decidido pelo
STJ
:

“(...) 4.
A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 790.642/RS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023.)

Prosseguindo, quanto ao pedido,
para que seja afastado o dolo
eventual
, referente aos ofendidos OSENDE e RENAN, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o acusado JEFFERSON, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em via pública, na direção da residência do ofendido DOUGLAS, de maneira que tinha consciência, de que poderia atingir outras pessoas, como de fato atingiu, assumindo o risco de provocar o resultado morte.

Sobre o tema, o
STJ
já decidiu que
“é possível a configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria.”
(REsp n. 1.779.570/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019).

Por fim, quanto ao pedido de r
econhecimento
do erro de execução
(art. 73, do CP), em relação as vítimas OSENDE e RENAN, tenho que aludida tese defensiva, também deve ser debatida pelo Tribunal do Júri, a quem compete analisar a intenção do réu, se pretendida, efetivamente, ceifar a vida de todos os ofendidos, em concurso material (art. 69, do CP), ou se sua conduta, enquadra-se no conceito de “aberratio ictus”, quando além da vítima originalmente visada, também atinge terceiras pessoas, incidindo a regra do concurso formal (art. 70, do CP), em consonância à parte final do art. 73, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7157957),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.